Tribunal: TJMT
Processo: 0039173-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039173-37.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[REGINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 432.700.001-97 (APELADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REFLUXO DA REDE DE ESGOTO – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas, dada a responsabilidade da concessionária Águas Cuiabá S.A. pela rede de esgoto, bem como do Município de Cuiabá pela drenagem das águas pluviais nas vias públicas.

2. Preliminar de nulidade da sentença afastada, eis que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não consubstancia cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

4. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

5. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

6. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e das pessoas obrigadas, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.

7. Quanto à atualização dos valores, deve ser observado o decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.

9. Recurso interposto por Águas Cuiabá S.A. parcialmente provido. Recurso interposto pelo Município de Cuiabá parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Águas Cuiabá S.A.
e
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Regina Lúcia dos Santos
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a recorrente
Águas Cuiabá S.A.
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, a improcedência dos pedidos e a atribuição de responsabilidade ao outro recorrente. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da indenização por danos morais. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimada, a requerida
Regina Lúcia dos Santos
não apresentou contrarrazões em relação a esse primeiro recurso (id. 38486984).

Por sua vez, o recorrente
Município de Cuiabá
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, e também sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, a improcedência dos pedidos e a atribuição de responsabilidade à outra recorrente. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da indenização por danos morais. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em resposta ao segundo recurso, em suas contrarrazões, a requerida
Regina Lúcia dos Santos
rechaçou as preliminares de ilegitimidade e nulidade aventadas, requerendo, quanto ao mérito, a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 38486994).

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos interpostos e a manutenção da sentença em sua integralidade (id. 47431955).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118791975).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Águas Cuiabá S.A.
e
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Regina Lúcia dos Santos
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seus recursos, ambos os apelantes se insurgiram contra o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Em síntese, a apelante
Águas Cuiabá S.A.
alega não possuir responsabilidade por danos decorrentes de drenagem de água pluvial, eis que se trata de serviço de atribuição do Município, sendo a atuação da concessionária restrita ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário (id. 38486975, p. 4). O apelante
Município de Cuiabá
, por sua vez, alega não ser responsável por danos oriundos do sistema de esgotamento sanitário, que compete à concessionária.

Nota-se, portanto, que ambos os apelantes buscam imiscuir-se de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a ao outro.

Ambas as alegações, no entanto, não merecem prosperar.

Isso porque a discussão acerca da legitimidade passiva das recorrentes funda-se na responsabilidade pela inundação da residência da recorrida por águas sujas, de esgoto, advindas das galerias de águas pluviais, durante a temporada de chuvas. Nota-se, dessa forma, que são fatores concorrentes e interligados o funcionamento do esgotamento sanitário e a drenagem das águas pluviais.

Dessa forma, em vista da responsabilidade da concessionária
Águas Cuiabá S.A.
pelo esgotamento sanitário; e da responsabilidade do
Município de Cuiabá
pela drenagem e pelo manejo das águas pluviais urbanas, resta suficientemente demonstrada a legitimidade passiva de ambas as recorrentes.

Afinal, nos termos do art. 9o, XIV,
c
, da Lei Complementar n. 150/07, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá:

Art. 9o Constituem diretrizes gerais do desenvolvimento Estratégico do Município,
cabendo à Prefeitura Municipal de Cuiabá
:

[...]

XIV - revisar a legislação de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano pautada nas seguintes diretrizes específicas:

[...]

c)
definir sistema de retenção de águas pluviais
em lotes a serem edificados, visando à recarga de aquíferos e à
redução da sobrecarga em galerias pluviais
[...]. (Grifos nossos).

De igual forma, consoante previsão do art. 14, XVII, do mesmo diploma:

Art. 14 Constituem diretrizes específicas do desenvolvimento estratégico na área de Saneamento e Drenagem:

[...]

XVII - articular com os diversos níveis de governos
a realização e implementação de cadastro das redes de água e esgoto, galerias de águas pluviais e eletrodutos para as instalações telefônicas, que deve ser gerenciado pelo sistema municipal de informação.

[...]

XIX -
realizar através da empresa municipal de saneamento a desvinculação da rede de drenagem de águas pluviais em rede de esgoto
.

(Grifos nossos).

Não tendo ocorrido delegação do referido serviço público, tal compete ao Município e enseja sua responsabilidade quanto à prestação deficiente ou insuficiente.

Quanto à concessionária, seu contrato de prestação de serviços com o
Município de Cuiabá
é claro quanto à sua exploração do serviço público municipal de abastecimento de água e tratamento de esgoto (id. 38486484, p. 5).

Não se verifica, portanto, qualquer ilegitimidade passiva por parte das recorrentes.

Superadas essas arguições, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, oposta pelo recorrente
Município de Cuiabá.

O requerente alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
por desrespeito à regra de saneamento do processo (prevista pelo art. 357, do CPC), argumentando não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas. Entendendo ser a questão de natureza predominantemente fática, o recorrente pugna pela nulidade da sentença, que não abriu espaço à dilação probatória.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que, tendo recebido a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de gratuidade da justiça e intimou os recorrentes para responder a ação (id. 38486467). Em contestação, a recorrente
Águas Cuiabá S.A.
apresentou suas razões e também os meios de prova documentais que entendeu pertinentes, protestando pela produção de todos os demais admitidos em direito, dentre eles a realização de audiência de instrução e a prova pericial (id. 38486477).

O
Município de Cuiabá
, por sua vez, em contestação, se limitou a arguir, preliminarmente, a ausência de interesse processual; e, no mérito, a improcedência dos pedidos, pugnando, genericamente, pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito (id. 38486495).

Posteriormente, vistos os autos em correição, determinou-se a manifestação do Ministério Público (id. 38486950) e, com sua apresentação (id. 38486951), foi proferida sentença (id. 38486953), após nova vista dos autos em correição (id. 38486952).

A sentença, em atenção ao art. 355, I, do CPC, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Além do desinteresse processual inerente à realização de uma perícia no estágio atual do processo, em que já se transcorreram oito anos desde o evento danoso, depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito. Além disso, à luz das duas oportunidades em que os autos foram vistos em correição, encontra-se suficientemente caracterizado o saneamento do processo.

Rejeitam-se, dessa forma, todas as preliminares aventadas pelos recorrentes.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Águas Cuiabá S.A.
e
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Regina Lúcia dos Santos
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade das recorrentes, ente público e concessionária prestadora de serviços públicos, por falhas em sua atuação, capazes de resultar em evento danoso apto a causar dano moral à recorrida.

Como narrado na inicial, a residência da recorrida, até o momento de propositura da ação, já havia passado por oito inundações por águas sujas, oriundas da sobrecarga das galerias públicas de águas pluviais. Em 06/12/2013, sua casa foi alagada de tal forma pelos dejetos que lhe foi impossível adentrá-la pelo período de cinco dias. Após requerimentos administrativos não atendidos pela apelante
Águas Cuiabá S.A.
, a recorrida procurou o programa de televisão “É mais Mato Grosso”, que veiculou reportagem-denúncia e fez, com isso, com que a concessionária comparecesse em sua residência (id. 38486474, p. 7).

Como já demonstrado, ambos os recorrentes atribuem, um ao outro, a responsabilidade pelas inundações, pugnando pelo reconhecimento de falha exclusiva na prestação de serviços referente à drenagem das águas pluviais (38486975, p. 7), de competência do município, ou ao tratamento de esgoto (id. 38486988, p. 2), de competência da concessionária.

Pois bem.

Dos autos, extrai-se que, em julho e agosto de 2013, poucos meses antes da inundação que motivou o pleito, a recorrente
Águas Cuiabá S.A.
já havia desobstruído por duas vezes o esgoto na residência da recorrida, pois os dejetos retornavam ao seu imóvel (id. 38486490, p. 4-5).

Em que pese alegação da recorrente de que tais desobstruções não teriam relação com o evento danoso, afirmando que a inundação teria sido de “[...] água limpa, podendo ser de rio ou de vazamento de sua instalação hidráulica” (id. 38486474, p. 8)”, não é essa a constatação que se extrai da análise das imagens carreadas aos autos (id. 38486463, p. 2-7).

Trata-se de contradição expressa, inclusive, com o próprio laudo técnico emitido pela recorrente, em 04/07/2014, no qual consta que a recorrida sofre com o “[...] retorno do esgoto para dentro do imóvel” (id. 38486490, p. 6) em razão de possível má utilização, por moradores de sua rua, do sistema de drenagem das águas pluviais.

Como a residência da autora se situa abaixo do nível da rua, conforme fotografias acostadas ao laudo técnico, encontra-se particularmente vulnerável ao mau funcionamento dos sistemas de esgoto e de drenagem, especialmente com o aumento da precipitação durante a temporada das chuvas.

Ressalta-se que o serviço de drenagem das águas pluviais é de responsabilidade do
Município de Cuiabá
, a quem compete, inclusive, sua desvinculação da rede de esgoto, em caso de possível mau uso dos dois sistemas pelos cidadãos. Trata-se de dever previsto pela Lei Complementar n. 150/07, a qual dispõe:

Art. 14 Constituem diretrizes específicas do desenvolvimento estratégico na área de Saneamento e Drenagem:

[...]

XIX -
realizar através da empresa municipal de saneamento a desvinculação da rede de drenagem de águas pluviais em rede de esgoto
. (Grifo nosso).

Ressalta-se, por fim, que o mesmo diploma também prevê o dever do
Município de Cuiabá
de melhorar a qualidade de vida da população, garantindo-lhe acesso a condições seguras de qualidade do ar, do solo, da água e de alimentos, de circulação e habitação em áreas livres de resíduos (art. 9o, XIX).

Dessa forma, é razoável a conclusão de que a falha na prestação dos serviços públicos se deu de forma concorrente entre os dois recorrentes, eis que não se encontravam em bom funcionamento nem a rede de esgoto, e nem o sistema de drenagem pluvial.

Deve ser ressaltado que o laudo técnico elaborado pela recorrente
Águas Cuiabá S.A.
não constatou a existência de qualquer irregularidade na residência da requerida (id. 38486475, p. 2) a ensejar sua culpa, exclusiva ou concorrente, para ocorrência do evento danoso.

Verifica-se, ante todo o exposto, que se encontram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista pelo art. 37, § 6o da Constituição, estendida às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso da concessionária.

Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há quatro requisitos essenciais à caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Em que pese, em sentença, ter havido consideração de possível culpa na atuação das recorrentes, com a constatação da responsabilidade civil de ambas em razão de
faute du service
(falha no serviço público que, devendo funcionar, é inexistente, deficiente ou insuficiente ao alcance de seus fins), deve se observar que se trata de responsabilidade civil objetiva, a dispensar a comprovação do elemento subjetivo.

Verificada a violação a um dever específico de agir – no caso em comento, de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto e de drenagem das águas pluviais –, com a comprovação do dano; da omissão administrativa; e do nexo causal entre eles, esta suficientemente caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Dessa forma, resta plenamente demonstrada nos autos a responsabilidade das recorrentes pelo evento danoso que vitimou a recorrida, que, além de ter seu lar invadido por dejetos provenientes do esgoto, teve de aguardar cinco dias, em razão do volume da inundação, até que pudesse retornar para casa.

Passo, agora, a apreciar o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo
a quo
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o julgador agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e analisando critérios e circunstâncias como a extensão dos danos e a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Neste Tribunal, já se fixou a indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em caso de estouro de cano de esgoto, a causar inundação em imóvel de particular (N.U 1004242-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

No caso dos autos, entretanto, restou demonstrada a prolongação no tempo da falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes, bem como a duração da última inundação por um período extenso de cinco dias. Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fixou o
quantum
indenizatório em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.061787-4/001, Relator: Des. Renato Dresch, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 22/07/2021, Publicação em 23/07/2021).

O Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, por sua vez, já arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em demanda relacionada (TJRS – Apelação Cível 50017761720178210026, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 18-03-2022).

Verifica-se, dessa forma, que, em consonância com a jurisprudência pátria, merece acolhimento o pedido de redução do
quantum
indenizatório. Reduz-se, portanto, o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devido equitativamente pelos recorrentes.

Ante todo o exposto,
concedo parcial provimento aos recursos
, apenas para reduzir a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor devido a título de indenização por danos morais, por ambos os recorrentes, de forma equitativa.

Nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. Os juros de mora incidem desde o arbitramento.

Como a apelada sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, tendo sido apenas reduzido o
quantum
indenizatório, mantenho a condenação em honorários determinada pelo juízo
a quo,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022